Tribunal: TJES
Processo: 0009089-30.2014.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009089-30.2014.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 5ª VARA CÍVEL e outros
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009089-30.2014.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: ANA ELIDIA CAITANO RAMOS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls.374/375-v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 385-386 que, nos autos de “
ação
previdenciária
” ajuizada por
JOÃO EVANGELISTA RAMOS
(falecido) em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“
para conceder ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, retroativamente ao dia 11 de agosto de 2009 (fls. 362-verso), dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, até o dia 27/11/2013, data do óbito (fls. 225), em consonância com o artigo 43 da lei 8.213/1991.
”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009089-30.2014.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: ANA ELIDIA CAITANO RAMOS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls.374/375-v, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 385-386 que, nos autos de “
ação
previdenciária
” ajuizada por
JOÃO EVANGELISTA RAMOS
(falecido) em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“
para conceder ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, retroativamente ao dia 11 de agosto de 2009 (fls. 362-verso), dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, até o dia 27/11/2013, data do óbito (fls. 225), em consonância com o artigo 43 da lei 8.213/1991.
”.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Na espécie, o requerente

ajuizou ação alegando, em resumo, que após sofrer acidente de trabalho em junho de 2005, ficou completamente incapacitado para exercer quaisquer atividades laborais e, por isso, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o auxílio doença.

Aduz que, em razão do acidente, teve o benefício do auxílio-doença deferido em junho de 2005, uma vez constatada a sua incapacidade para o trabalho.

Narra que mesmo após a reabilitação, o seu quadro clínico se agravou, mas não obteve o seu benefício previdenciário, que fora indeferido pela autarquia ré, sob o argumento de que não havia incapacidade.

Durante o curso processual, ocorreu o falecimento do autor em 27.11.2013, havendo pedido de habilitação dos herdeiros
ANA ELIDIA CAITANO RAMOS
e
KÁTIA CAETANO RAMOS
(fl. 222-225).

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o juízo constatou preenchidos todos os requisitos necessários para concessão do benefício, quais sejam: “
(1) a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade, enquanto permanecer nessa condição; (2) a impossibilidade de ser reabilitado em outra profissão; (3) o nexo de causalidade entre o acidente ou a doença e a atividade desenvolvida por ele
” (art. 42 da Lei nº 8.213/91) (fl. 372-verso).

Consignou-se, assim, que o autor faz jus benefício de aposentadoria por invalidez, retroativamente ao dia 11 de agosto de 2009 (fls. 362-verso), dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, até o dia 27/11/2013, data do óbito (fls. 225), em consonância com o artigo 43 da lei 8.213/1991. Ressalvou o d. Juiz a necessidade de desconto das quantias relativas ao auxílio-doença recebidas pelo falecido durante o período de 25/11/2011 até 27/11/2013 dos valores a serem recebidos a título de aposentadoria.

Por fim, o édito sentencial fixou que, quanto às parcelas mensais vencidas, a correção monetária deverá incidir sobre o respectivo vencimento pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC e os juros de mora, deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança.

Destarte, em suma, a pretensão inicial fora integralmente acolhida, nos termos já consignados.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No caso em tela, em que pese tenha ocorrido o falecimento do autor no curso do processo, a perita nomeada, com base nos laudos e exames apresentados ao juízo, constatou de forma satisfatória que o requerente, em razão de acidente sofrido – que lhe causou lesão na coluna cervical e dorsal –, se encontrava total e permanentemente incapacitado.

Nessa linha, o acervo probatório logrou indicar que o autor, após realizada a reabilitação, não apresentou melhora (fl. 97 e ss), e, ainda, permitiu a formação do juízo de convencimento acerca da existência do nexo causal entre o acidente, a incapacidade e a atividade laboral exercida pelo autor, de modo faz jus à aposentadoria por invalidez.

Assim, ao delinear os limites temporais de concessão do benefício, agiu com acerto o d. Juízo ao determinar que deve ser pago tomando-se como termo inicial dia 11 de agosto de 2009, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença (fl. 270), até o dia 27/11/2013, data do óbito (fls. 225) e ao determinar o desconto dos valores relativos ao auxílio-doença durante o período de 25/11/2011 até 27/11/2013 (fl. 270).

Também correta a r. sentença ao determinar, como índice de correção, o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e os juros. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a comprovação do acidente, o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho, bem como a redução da capacidade laboral. 2. É devida a concessão do benefício quando demonstrado por prova documental e pericial que a incapacidade do segurado é insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.
3. A correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária conta-se a partir do vencimento de cada prestação, com base no INPC, na forma do disposto no art. 41-A, da Lei n. º 8.213/91. Os juros de mora são aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei n. º 9.494/97 c/c a Lei n. º 11.960/09, a partir da citação.
4. No caso de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15. 5. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES; RN 0006776-63.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA
. ARTIGO 20, LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI 8213/91
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(...) V.
Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09,
e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91
. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160169173, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Por fim, observo que o juízo singular fixou a verba honorária nos percentuais mínimos previstos nos incisos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença.

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91. BENEFÍCIOS. REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (RESP n. º 1743995).3.
Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJES; APL-RN 0001701-42.2015.8.08.0011; Tribunal Pleno; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 17/05/2022; DJES 31/05/2022)

Destarte, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado, adotando-se, ainda, os termos do entendimento materializado pela Súmula nº 111/STJ: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.”

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
reformo parcialmente
a sentença tão somente para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária aguarde a liquidação do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE – PROVA PERICIAL
E DOCUMENTAL – REQUISITOS COMPROVADOS
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC
–
JUROS DE MORA – CITAÇÃO –

SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez está condicionado à presença dos requisitos dispostos no artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, quais sejam: a incapacidade, a impossibilidade de reabilitação e o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade desenvolvida.

2.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

3.
Em que pese tenha ocorrido o falecimento do autor no curso do processo, a perita nomeada, com base nos laudos e exames apresentados ao juízo, constatou de forma satisfatória que o requerente, em razão de acidente sofrido – que lhe causou lesão na coluna cervical e dorsal –, se encontrava total e permanentemente incapacitado.

4.
O benefício será devido quando as provas documentais e pericial lograrem demonstrar a presença dos critérios.

5
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91 e os juros de mora deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei n. º 9.494/97 c/c a Lei n. º 11.960/09, a partir da citação.

6.

Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

9
.
Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa e reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau.